Tribunal: TJBA
Processo: 8044220-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044220-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: AIDIL PASSOS DE OLIVEIRA Advogado(s):JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO (ART. 535, §5º, CPC). COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. TEMA 493. RE 606.199/PR. NECESSÁRIA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). TÍTULO EXECUTIVO CHANCELADO PELO PRÓPRIO STF NO RE 658.067/BA. COISA JULGADA ROBUSTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de inexigibilidade do título executivo judicial (art. 535, §5º, do CPC), formado na Ação Coletiva n.º 0102836-92.2007.805.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se o título executivo é inexigível por supostamente contrariar precedentes do STF (Tema 493 e RE 606.199/PR); (ii) aferir o impacto da decisão proferida pelo STF no RE 658.067/BA sobre a alegação de inexigibilidade; (iii) analisar a aplicabilidade do Tema 1169/STJ (necessidade de liquidação prévia) ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 493 da Repercussão Geral (RE 523.086/MA) não ampara a tese do Agravante, pois o STF concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de lei de reestruturação de carreira. O RE 606.199/PR, por sua vez, ao analisar lei paranaense, resguardou o direito à paridade para inativos com base em critérios objetivos, não se opondo ao direito postulado. A alegação de inexigibilidade do título não se sustenta ante a decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal no RE 658.067/BA, interposto pelo Estado da Bahia contra o acórdão da ação coletiva matriz, no qual a Suprema Corte negou seguimento ao recurso, afirmando que o julgado do TJBA estava alinhado à sua jurisprudência. Tal fato robustece a coisa julgada e impede a rediscussão da matéria em fase executiva. É inaplicável ao caso a suspensão determinada no Tema 1169/STJ, pois a controvérsia ali tratada se refere a sentenças coletivas genéricas que demandam prévia liquidação, o que difere da hipótese dos autos, em que a apuração do crédito individual depende de meros cálculos aritméticos, passíveis de serem realizados no bojo do próprio cumprimento de sentença, o que já ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese(s) de julgamento: 1. É improcedente a alegação de inexigibilidade do título executivo (art. 535, §5º, CPC) quando o próprio Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário interposto na ação de conhecimento matriz, já chancelou a validade do acórdão exequendo, afirmando sua conformidade com a jurisprudência da Corte. 2. A ordem de sobrestamento do Tema 1169/STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva quando a apuração do valor devido prescinde de prévio e autônomo processo de liquidação, sendo realizável por simples cálculos aritméticos. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 535, §5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 493/RG (RE 523.086/MA); STF, RE 606.199/PR; STF, RE 658.067/BA; STJ, Tema 1169; STJ, AgInt no REsp 1885603/RJ; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80298219220238050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80522808820238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044220-92.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada AIDIL PASSOS DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07